Tribunal: STF
Processo: RE 81904
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
DESQUITE. PROCEDENCIA. RECONHECIMENTO DE SER CULPADO TAMBÉM O AUTOR,
SEM RECONVENÇÃO DA RE. APELAÇÃO LIMITADA AO RECONHECIMENTO DESSA
CULPABILIDADE. DESSAS LINDES NÃO SE PODE AFASTAR A INSTÂNCIA AD QUEM,
ATENTA AO PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM, PREVISTO NOS
ARTS. 811 E 824, IN FINE DO C.P.C., DE 1939.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.